Tribunal: STF
Processo: AO 3
Classe: AO
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-08-16
Data de publicação: 1989-08-16

Ementa:
CAUSA RELATIVA AO PARCELAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO E AO
DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE ESSA VANTAGEM, POR SERVIDORES DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
NENHUM DOS IMPETRANTES SENDO MAGISTRADO, NÃO BASTA, PARA ACARRETAR A
COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL, DE ACORDO COM A LETRA
'N' DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO, O SIMPLES REFLEXO PRATICO QUE POSSA
TER,  SOBRE A SITUAÇÃO DOS JUIZES, A SOLUÇÃO DA CONTROVERSIA
RELATIVA A REMUNERAÇÃO OU A TRIBUTAÇÃO DE ESTIPENDIO DO
FUNCIONALISMO EM GERAL.